Tribunal: TJBA
Processo: 8060873-72.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8060873-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROPOSTA POR CONDÔMINA. ALEGAÇÃO DE PRIVACIDADE DO USO DAS ÁREAS DE LAZER. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR PROPOSTA PELO CONDOMÍNIO VISANDO REPARAÇÃO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I - Cuida-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito
da
20
ª Vara
de Relação de Consumo da
Comarca de Salvador
, nos autos da ação de indenização por danos morais
(
processo nº
8084243-19.2020.8.05.0001
), tendo
como suscitado o
Juízo de Direito da

18ª
Vara
de Relação de Consumo da
Comarca de Salvador
.

II - O simples fato de duas demandas originarem-se de um mesmo contexto fático, vícios construtivos em empreendimento imobiliário, não autoriza, por si só, o reconhecimento de conexão processual, se inexistente identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir imediatas.

III - A ação individual proposta por condômina visa compensação por dano moral subjetivo decorrente da impossibilidade de usufruir das áreas comuns, não se confundindo com a ação coletiva movida pelo condomínio, que tem por objeto obrigação de fazer e reparação material de interesse da coletividade.

IV - Inaplicável o §3º do art. 55 do CPC quando não há risco concreto de decisões conflitantes, sobretudo se as demandas possuem objetos jurídicos distintos, partes com legitimidades diversas e efeitos práticos que não se interpenetram.

CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA EM FAVOR DO JUÍZO DA
18ª
VARA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA
COMARCA DE SALVADOR
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
n.º

8060873-72.2024.8.05.0000
, desta Capital, onde figura como
SUSCITANTE
o Juízo da

20
ª VARA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA
COMARCA DE SALVADOR
e, como
SUSCITADO
, o Juízo da

18ª
VARA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA
COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para reconhecer a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA

18ª
VARA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA
COMARCA DE SALVADOR
para processamento e julgamento da ação de origem
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA